Tribunal: TJDFT
Processo: 0725660-25.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0725660-25.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MISAEL JUNIO FREITAS DOS REIS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, MISAEL JUNIO FREITAS DOS REIS DECISÃO Concedida a oportunidade para o autor demonstrar sua hipossuficiência econômica, este limitou-se a alegar que não declara imposto de renda. Contudo, tal fato, por si só, não impede a comprovação da situação financeira. No caso, caberia à parte, então, juntamente com a comprovação de que não há pendências com a Receita (ID. 71826240), apresentar os documentos relacionados no despacho de ID 71571306. Portanto, ausente a devida comprovação de hipossuficiência, indefere-se a gratuidade de justiça. Nos termos da manifestação de ID. 71826239, homologo a desistência do recurso inominado interposto pelo autor, para que produza seus regulares efeitos jurídicos. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Preclusa a decisão, tornem os autos conclusos para julgamento do recurso inominado apresentado pelo requerido. Brasília/DF, 22 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator